Tribunal: STF
Processo: RE 86416
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282 E 356) DAS QUESTÕES
RELATIVAS AO ARTIGOS 467 E 471 DO C.P.C., E AOS ARTIGOS 178, PAR 6,
V, 178, PAR 10, VIII, 136, I, E 82, DO CÓDIGO CIVIL.
NÃO OCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 363, I E II, DO
CÓDIGO CIVIL, BEM COMO DOS ARTIGOS 333, I, E 458, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.